Tribunal: TCU
Processo: 024.070/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 302/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 024.070/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Agra Scotelari de Souza Costa (XXX.957.687-XX); Aline Santana Scotelari de Souza (XXX.111.487-XX); Ana Lucia Tavares da Silva (XXX.981.497-XX); Camila Depentor (XXX.591.317-XX); Ester Tavares da Silva (XXX.906.977-XX); Evelyn Tavares da Silva (XXX.906.957-XX); Gloria Lucia Costa dos Santos (XXX.153.577-XX); Isis Christian Tavares da Silva (XXX.713.247-XX); Maria de Fatima Aguiar (XXX.291.117-XX); Milena Depentor (XXX.981.847-XX); Vera Lucia Aguiar (XXX.971.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.